Tribunal: TJDFT
Processo: 0754878-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OFF LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. OITIVA DO NATJUS. PRELIMINAR. NULIDADE. LISTISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que argui a nulidade do processo, diante da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário. Requer a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos para que a parte contrária promova a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, sob pena de extinção, e, na sequência, sejam os autos encaminhados à Justiça Federal.
3. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
5. Escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer à recorrida o medicamento FUMARATO DE DIMETILA, diante do parecer favorável do NATJUS para tratamento de Esclerose Múltipla.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/ STJ.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).